Tribunal: TJMT
Processo: 1003091-74.2020.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003091-74.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ANDERSON ROSA RIBEIRO - CPF: 057.163.581-44 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANDERSON ROSA RIBEIRO - CPF: 057.163.581-44 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUIZ HENRIQUE ARRUDA PONOCENO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), LUIZ HENRIQUE ARRUDA PONOCENO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JANCERIS VALDIR CANEDO - CPF: 393.691.701-97 (VÍTIMA), MAYRA MARCIA DE OLIVEIRA - CPF: 905.973.031-34 (VÍTIMA), RENASCENÇA AUTO POSTO LTDA. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO CIRCUNSTANCIADO – CONDENAÇÃO –
INCONFORMISMO DOS SENTENCIADOS E DO MINISTÉRIO PÚBLICO – 1.
RECURSO DEFENSIVO
– PLEITO ABSOLUTÓRIO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS D
E
AUTORIA
S
DELITIVA
S
– FRAGILIDADE DOS ELEMENTOS
PROBATÓRIOS DE QUE O
S
SENTENCIADOS
TENHA
M
CONCORRIDO PARA O COMETIMENTO DO DELITO – AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADA INSOFISMAVELMENTE – INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO
DE AMBOS
QUE SE IMPÕE –
–

2
.
DIANTE DA ABSOLVIÇAO DOS SENTENCIADOS FICAM PREJUDICADOS OS
PLEITOS DEDUZIDOS NO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO –

RECURSO
DEFENSIVO
PROVIDO E PREJUDICADO O
RECURSO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

1.
A reforma da sentença para
que os
sentenciados

seja
m
absolvido
s

é
imperiosa porquanto, do conjunto probatório existente nestes autos, remanescem
dúvidas acerca da
participação

de ambos
no crime narrado na peça acusatória, devendo, por conta disso, ser aplicadas
, em favor dos dois,
as disposições
previstas
no art. 386, VII da Código de Processo Penal
, bem como
brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

2.
Diante da absolvição dos
sentenciados
, ficam prejudicados os pleitos
deduzidos no recurso do Ministério Público
.

3.
Recurso
defensivo
provido
. Recurso do
Ministério Público
prejudicado
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da
Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s
por
Anderson Rosa Ribeiro
,

Luiz Henrique Arruda
Ponoceno
e pelo
Ministério Público
,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
8ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá-MT
, nos autos da Ação Penal n.
1003091-74.2020.8.11.0042,

condenou os primeiros
pela prática do crime de roubo circuns
tanciado pelo
concurso de agentes, capitulado no art. 157, § 2º, II, do Código Penal
:
impondo a

Anderson

Rosa
à pena de
7
(
sete
) anos
e 4
(
quatro
) meses de reclusão, em regime inicial fechado
,

e o
pagamento de
53
(
cinquenta e três
) dias-multa, a ser
em
calculados na razão de
1/3
0 (um
trigésimo
) do salário mí
nimo vigente a época dos fatos; e
aplicando a
Luiz Henrique à sanção de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, também à razão de 1/3
0 (um
trigésimo
) do salário mí
nimo vigente a época dos fatos.

Os sentenciados, fortes nas razões juntadas
que estão nos
ID 96272516
,
p. 2/31, pugnam
pela absolvição de ambos
, por ausência de provas de que tenham concorrido para
a prática do aludido
crime patrimonial

ou por ausência de provas suficientes para manter a condenação, nos termos dos incisos V ou VII do art. 386 do Código de Processo Penal
.

E
, subsidiariamente, requerem:
(
i
)
a redução das sanções privativas de liberdade e pecuniárias para o mínimo legal, com o afastamento da valoração negativa atribuída aos antecedentes criminais de Anderson
Rosa
e às consequências do crime em relação
aos dois
, por entenderem que foram elevadas de modo desproporcional; e,
(
ii
)
o abrandamento do regime prisional imposto
a
Anderson
Rosa
, do fechado para o semiaberto, levando-se em consideração as circunstâncias judiciais favoráveis e a detração do período em que
esse
sentenciado esteve
preso
cautelarmente. Ao final,
prequestionam
toda matéria discutida neste
recurso
para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

O Ministério Público, forte nas razões
constantes
no ID 96272513 – p. 1/22,almeja:
(
i
)

o reconhecimento da agravante genérica da calamidade pública, em consequência da pandemia da
C
ovid-19;
(
ii
)
a

exaspera
ção
das penas bases dos sentenciados, utilizando-se o intervalo
encontrado com a diferença entre a pena máxima e a pena mínima, abstratamente cominadas pelo preceito secundário do tipo penal, com a valoração negativa da culpabilidade, da conduta social e da personalidade
de ambos
,
e
(
iii
)
o agravamento do regime prisional imposto
a
Luiz Henrique para o inicial fechado
. Por derradeiro,
prequestio
na
, também,
toda
matéria discutida neste
recurso
para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Nas contrarrazões que se encontram nos
IDs

96272516 e 99880486
,osapeladoscontrariaram as razões recursais da parte adversa, pugnando pelo desprovimento do
recurso

adversário
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se encontra no ID 101564958, manifestou-se pelo desprovimento do
recurso do
Ministério e pelo provimento parcial do recurso defensivo,
nos termos a seguir resumidos:

SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. 1. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. 1.1. RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, II, “J”, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO ENTRE A PRÁTICA DELITIVA E OS EFEITOS DA CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADA PELA PANDEMIA DE COVID-19 TORNA INJUSTIFICÁVEL A APLICAÇÃO DA AGRAVANTE. 1.2. REDIMENSIONAMENTO DA PENABASE. 1.2.1. EXASPERAÇÃO CONSIDERANDO O INTERVALO ENTRE A DIFERENÇA DAS SANÇÕES MÁXIMA E MÍNIMA ABSTRATAMENTE COMINADAS NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL. 1.2.2. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA VETORIAL NEGATIVADA. NÃO CABIMENTO. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO FIXADO CONFORME DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO MAGISTRADO, ATENDENDO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. 1.2.3. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS MODULADORAS DA CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE. NÃO CABIMENTO. OS ELEMENTOS ANGARIADOS AOS AUTOS SÃO INSUFICIENTES PARA CONSIDERAR COMO NEGATIVAS ESSAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. 1.3. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DO RÉU LUIZ HENRIQUE ARRUDA PONOCENO. NÃO CABIMENTO. POSSÍVEL A FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO PARA INÍCIO DO RESGATE DA SANÇÃO RECLUSIVA DIANTE DA AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E DE REINCIDÊNCIA. 2. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. 2.1. PLEITO COMUM. 2.1.1. ABSOLVIÇÃO PELA INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA A PRÁTICA DA INFRAÇÃO E PARA A CONDENAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PROVA INCONTESTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTOS FIRMES E COESOS DAS TESTEMUNHAS NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. 2.1.2. RETIFICAÇÃO DA PENA-BASE. ACOLHIMENTO. O PREJUÍZO PATRIMONIAL SOFRIDO PELA VÍTIMA NÃO PODE SER CONSIDERADO
DESFAVORAVELMENTE COMO CONSEQUÊNCIA DO CRIME. O DESAPOSSAMENTO DO BEM E SEUS REFLEXOS SÃO INERENTES AO TIPO PENAL DO ROUBO. 2.2. PLEITO DE ANDERSON ROSA RIBEIRO. 2.2.1. FIXAÇÃO DESPROPORCIONAL DA PENA-BASE DIANTE DO USO DE CONDENAÇÃO ANTERIOR COMO MAUS ANTECEDENTES. INVIABILIDADE. PLENAMENTE POSSÍVEL UTILIZAR CONDENAÇÃO DIVERSA DAQUELA SOPESADA COMO REINCIDÊNCIA, NA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA, PARA EXASPERAR A BASILAR, NA PRIMEIRA ETAPA. 2.2.2. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. IMPERTINÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS E REINCIDÊNCIA OBSTAM A FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL E PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DEFENSIVO.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
que é vista
ID
96270013
,
narra os fatos
desta forma:

[...]

NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2020, POR VOLTA DAS 20:20 HORAS, NO POSTO DE GASOLINA RENASCENÇA, SITUADO NO BAIRRO ARAÉS, NESTA URBE E COMARCA DE CUIABÁ, mediante grave

ameaça exercida com voz de assalto, os acusados ANDERSON E LUIZ HENRIQUE subtraíram para si valores em dinheiro de quantidade não especificada nos autos, tudo de propriedade da empresa-vítima.

02. Desponta dos autos inquisitoriais que inicialmente,
os Denunciados utilizaram para a prática delitiva, a motocicleta da marca
honda
, modelo

titan
, de cor prata, placa KAJ-
9590, registrada em nome do terceiro JOSÉ JOAQUIM DE SOUZA, sendo que o atual possuidor é o terceiro KELVIN FELIPE JACOBOWSKI DE ABREU, conforme atesta a informação oficial anexa, extraída do sistema
infoseg
, cujas coautorias e/ou participações o delegado de polícia deixou de esclarecer até a presente data (DOC. 03).

03. Os autos revelam que
os Denunciados chegaram ao local, anunciaram o assalto, subtraíram os valores em dinheiro do caixa da conveniência e das mãos do frentista, e, em seguida, empreenderam fuga do local do crime em direção ao bairro Santa Helena.

04. Nesse ínterim, a polícia militar abordou os denunciados ANDERSON E LUIZ HENRIQUE transitando com a malsinada motocicleta no referido bairro, sem a
devida habilitação, e ainda, encontraram em suas posses uma parte dos valores subtraídos da empresa-vítima.

05. Em consequência, eles foram conduzidos para a delegacia de polícia, pela prática do crime de trânsito previsto no art. 309 da Lei nº 9.503/97, o que culminou com a instauração do Termo Circunstanciado nº 1037865- 59.2020.8.11.0001, em curso no Juizado Especial Criminal Unificado de Cuiabá (DOC. 04).

06. Posteriormente, essa mesma guarnição da polícia militar estava abastecendo a viatura no posto de gasolina ora vítima, quando tomaram conhecimento da prática do crime ora tratado, momento em que se deslocaram para a casa do acusado ANDERSON, e, em consequência, o prenderam em flagrante delito.

07. Interrogado pelo delegado de polícia, o denunciado ANDERSON confessou a autoria delitiva e delatou o seu comparsa LUIZ HENRIQUE (fls. 12/14).

08. O denunciado LUIZ HENRIQUE não foi interrogado pelo delegado de polícia porque está foragido
.

09. Os autos revelam que o grave crime ora tratado foi registrado pelo sistema de monitoramento de câmeras de vigilância da empresa-vítima, e ainda, que os denunciados ANDERSON E LUIZ HENRIQUE foram reconhecidos como sendo os autores do crime.

[...]

11. É de se destacar que o acusado ANDERSON utilizava tornozeleira de monitoração eletrônica, por determinação do douto juízo da 2ª vara criminal desta Capital, nos autos do processo executivo de pena nº 0003248-35.2018.8.11.0042 , vez que Ele estava cumprindo pena no regime semiaberto, e, inclusive, a bateria da mencionada tornozeleira estava descarregada na data do crime objeto dos presentes autos, a demonstrar o seu desprezo pelo Poder Judiciário, pela Sociedade e pela Vítima do caso concreto (DOC. 05).

12. Apenas uma parte dos valores subtraídos pelos Acusados foi apreendida nos autos do Termo Circunstanciado nº 1037865-59.2020.8.11.0001, porém, não foi devolvida ao dono, até a presente data
.

13. Os anexos relatórios extraídos dos sistemas eletrônicos
apolo-siap
/TJMT e de execução unificada/SEEU, comprovam que o denunciado ANDERSON é
multirreincidente
, porque possui condenação nos crimes de roubos majorados pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas e receptação dolosa, e ainda, ostenta péssimos antecedentes criminais, vez que responde pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas
[...]

As teses deduzidas apelantes serão analisadas conjuntamente, de acordo com o grau de abrangência de cada matéria, sobrelevando-se destacar, porém, que: (
i
) o
s
pleito
s
absolutório
s

formulados por
Anderson
Rosa
e Luiz Henrique

serão
apreciado
s
primeiramente; e
(
ii
)
em seguida ser
ão

objeto de análise os

pedido
s relativos às dosimetrias das sanções impostas
, deduzido
s
p
elos
dois
e pelo
Ministério Público
.

Nesse desiderato
, constata-se que a existência material do crime de roubo circunstanciado narrado na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante (
ID
96270005
,

p. 1
); boletim de ocorrência (ID
96270005
,

p.
17
/
20
);
auto de apreensão (ID 96270005
,

p. 21)
;
T
ermo
C
ircunstanciado de
O
corrência

n. 1037865-59.2020.8.11.0001, pela
prática de crime de trânsito no dia do fato em apuração (ID 96270014
,

p. 7/8)
;
bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

Contudo, n
o que alude à autoria delitiva atribuída ao
s sentenciados
, tal certeza não impera, porque para embasar um veredicto de natureza penal, é necessária a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos dos tipos penais, obtida mediante prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação que, efetivamente, não ocorreu na hipótese, eis que os elementos
de convicção
produzidos durante a persecução penal não
transmitem
segurança quanto à concorrência, por parte
de ambos,
para a prática do delito patrimonial em
apuração
.

Com efeito, observa-se destes autos que existem versões contrapostas narradas em juízo acer
ca dos fatos
narrados na
:
a dos
sentenciados
,
a dos policiais militares
e dos funcionários do posto de combustíveis assaltado
,

existindo, pois, dúvida insuperável da prática do delito por Anderson
Rosa
e Luiz Henrique,
motivo pelo
qual
a condenação
de ambos
está lastreada em presunções acerca da narrativa fática
contraditória das testemunhas de acusação
.

Isso porque
, depreende-se destes autos que
os sentenciados
negaram a autoria do crime de roubo
ocorrido no Posto Renascença e afirmara
m
que naquele
dia foram abordados pelos policiais militares
quando

esta
vam
trafegando em alta velocidade
,
sem habilitação
e sem documento da motocicleta
,
motivo pelo qual foram
conduzidos
a

D
elegacia
de Polícia e
autuados pela prática do
delito de trânsito
descrito no
T
ermo
C
ircunstanciado de
O
corrência n. 1037865-59.2020.8.11.0001 (ID 96270014
,

p. 7/8
)
, acrescentando também
Anderson Rosa e Luiz Henrique
que
,

naquele ato
,
os agentes públicos
procuravam por drogas, mas nada de ilícito foi encontrado com
os dois.

Consta, também, que Anderson
Rosa declarou
que
já estava dormindo em sua residência quando foi s
urpreendido pela polícia
acusando
-o
injustamente
pela p
rática do crime
patrimonial em apuração
;
e que
os
agentes
públicos
afirmaram que as roupas
daquele
seriam semelhantes
à
da pessoa que execut
ou
o assalto e por isso foi conduzido novamente à
D
elegacia
de Polícia
.
Anderson Rosa a
firmou
ainda
que
o
levaram para dar voltas pela região e que foi pressionado pelos policiais para confessar o delito e informar a localização de Luiz Henrique
, consoante se infere destes fragmentos
de seu interrogatório
judicial
:

[...]
nesse dia eu comecei a usar droga de tarde [...] aí eu
tava
na casa do meu primo Paulo e
pedi para o Luiz Henrique me levar na casa da minha tia pra eu pegar um dinheiro pra mim comprar uma cerveja e pegar mais um pouco de cocaína aí nessa nós fomos lá pra casa da minha tia pegar o dinheiro e na volta que nós estava vindo que ele
tava
drogado também igual eu, ele
tava
acelerado na moto aí a viatura foi atrás aí falei vai
Kike
corre e nós corremos da viatura, nisso que nós correu a primeira seta que deu pra nós parar nós paramos
, eu
tava
na casa do meu primo Paulo e sai com o
Kike
que é o Luiz Henrique, eu pedi para o Luiz Henrique me levar lá na minha tia pra eu pegar dinheiro emprestado com minha tia porque eu não tinha recebido, eu sai de casa só pra pegar um dinheiro emprestado pra comprar uma cerveja porque o meu dinheiro não tinha saído, eu trabalho com o meu padrasto,
a
polícia
abordou a gente na volta por conta da aceleração da moto, nós passamos acelerados, nós nem vimos a viatura mas nós passamos acelerados aí lá na frente a viatura deu sinal e nós já estávamos correndo nós já estávamos correndo, em momento nenhum nós corremos da viatura e o primeiro sinal que a viatura deu com a sirene nós encostou do lado, em momento algum nós passamos na frente desse posto que foi roubado, eu não me recordo doutor de ter passado na frente desse posto, nós viemos pelo Santa Helena doutor, eu não sei o nome daquela avenida mas não passamos na frente desse posto de
Araés
, eu nem sei onde que fica esse bairro
Araés
, nós viemos pelo Santa Helena, a polícia nos abordou porque a gente estava fazendo essa aceleração com a moto,
perguntou se a gente
estava com droga, perguntando onde que
tava
a droga, onde que a gente tinha jogado a droga, não era assalto e nada eles acharam que era droga, a gente falou que não tinha droga não e nisso tinha um dinheiro comigo, peguei com a minha tia cem reais e um dinheiro com o
Kike
aí levou nós até no
cisc
aí o
Kike
não tinha habilitação e a moto dele era sem documento, esse dinheiro jamais foi roubado lá no posto, nenhum real foi roubado desse posto
perante Deus nenhum real foi roubado desse posto, dali levaram nós lá pro CISC, eu não me recordo que horas que foi se
era umas dez horas, chegamos lá no CISC já era entre umas nove a dez ai ficamos no CISC até meia noite eu e o
Kike
, se o senhor puxar lá o senhor vai
vê
ficamos no CISC até a hora que nós assinamos pra ir embora, já ia ser meia noite aí fomos liberados
nessa hora era meia noite quando fomos liberados e fomos pra casa, nessa hora eu já estava dormindo lá em casa
[
...
]

eu
tava
de short quando a polícia me abordou a primeira vez, eles viram a minha tornozeleira, eles viram a minha tornozeleira [...] eu
tava
dormindo na hora que a polícia foi lá em casa
, a GAP foi lá em casa [...] aí eles chegaram lá em casa e minha mãe disse que a polícia queria falar comigo, eu falei que não tinha nada a
vê
, eu não fugi e nada eu só fui lá pra
vê
o que eles queriam, aí
eles perguntaram se era eu que tinha roubado um posto no bairro
Araés
lá pra bando do centro, eles nem falaram
Araés
falaram lá pra bando do centro rumo do
Araés
aí eu falei que não, aí chegou outra viatura porque tinha só uma lá em casa ao chegou outra e falou que era eu mesmo aí um policial
tava
com um vídeo na mão e falou que era eu mesmo aí eles pegaram e falaram “não, acho que não foi ele não”
aí ele perguntou pra minha mãe se podia entrar dentro do meu quarto e perguntou pra mim se podia entrar dentro do meu quarto eu falei que podia, minha mãe foi e abriu a porta e deixaram eles entrar aí eles entraram, revistaram ali o meu quarto e ainda pegaram o boné do meu irmão porque esse boné que eles pegaram e levaram lá não era meu não, o boné era do meu irmão, eu não estava usando esse boné preto não,
meu boné é um azul, azul escuro da Oakley mas não era preto não, não foi eu e nem o Luiz Henrique que assaltou o posto, eu não sei quem fez esse assalto
porque eu nem sei de assalto doutor , primeiro a equipe que
pegaram a gente
tava
falando de droga que a gente estava com droga, nós falamos que nós estávamos usando droga, nós não estava com droga, a primeira equipe que pegou nós falou que poderia liberar a gente mas que ia levar a gente pra poder prender a moto porque eu era
tornozelado
, ainda zoaram eu falando que eu era
tornozelado
aí levaram eu e depois pegaram eu lá em casa e eu falei que não era eu aí falaram que ia levar o meu irmão preso, eu
falei que não era eu que tinha feito aí levaram eu e pegaram o boné do meu irmão e me levaram pra viatura, e indo pro Novo Paraíso eles pararam eu e me deram uma
sacolada
falando pra eu falar onde que o
Kike
mora, os policiais estavam falando que a gente que roubou o posto e eu disse que não sabia onde o
Kike
mora e que a gente não tinha roubado o posto, eu não sei onde o Luiz Henrique mora, eu sei que o Luiz Henrique mora no Novo Paraíso mas não foi nós que roubou esse posto, aí confessa
confessa
e levaram eu até em um campo, o
Kike
não mora perto de campo ai perguntaram onde que o Luiz Henrique morava e eu todo arrebentado já de tanto levar
sacolada
da polícia aí eu falei que era ali que ele morava mesmo mas eu não falei que
Kike
roubou posto não,
Kike
não roubou posto nenhum e nem eu , nós não roubamos nada
, perante Deus nós não roubamos nada nesse dia [...] eu não
tava
nesse posto e nem passei nesse posto aí chegou outra viatura da ROTAM, ficou três viaturas aí saímos de lá e
me levaram pro CISC e lá eu fiquei negando e falei que não ia assinar, aí lá no CISC me levaram pra uma salinha escura lá e me deram mais uma
sacolada
e eu falei que não ia assinar aí jogaram que eu que roubei o posto mas em momento algum eu confessei esse roubo aí, eu só assinei porque
tava
escrito mesmo e eu
tava
preso, os cara batendo na minha cabeça ai fui e assinei o que
tava
escrito mas em momento algum eu assinei que roubei esse posto [...] eu reconheço esse policial
Andre
como um dos que me agrediu, esse policial André que me deu
sacolada
, o policial André e a viatura da Rotam que me deram
sacolada
, a Rotam que
chegou com sacola aí que colou sacola em mim e começou a enforcar eu lá no Novo Paraíso pra falar onde que o
Kike
morava e pra mim confessar o crime, eu falei que não era eu que tinha roubado, eu não vou confessar um trem que eu não fiz, quando eu assinei o documento lá na delegacia eu não li o que estava escrito porque eles não deixam lê, no CISC eles não deixam lê, eles não tiraram foto minha dentro da viatura, só pararam eu perto do Novo Paraíso perto do campo que desceram eu e me deram
sacolada
que a viatura da ROTAM chegou com a sacola, as duas viaturas que chegaram lá em casa que foi desse policial que
tava
aí foi outra viatura e levaram eu e caçando o
Kike
e eu falei que não sabia onde que o
Kike
mora, não roubou nada, os policiais falando que era eu mesmo que era pra jogar pra mim,
o próprio policial com a própria boca dele falou que achava que não era eu, ele via o vídeo olhava pra mim e f
alava que achava que não era eu
, os policiais falaram pra jogar pra mim por conta da minha tornozeleira
[...]
.
(
Anderson Rosa Ribeiro

-
relatório de mídias acostado no
ID 96272459
,
p. 1/
2
)
.
Negritamos

Da mesma forma,
Luiz Henrique
, conhecido como
“
Kike
’
, negou ter participado do delito de roubo narrado na exordial acusatória, asseverando que:

[...] essa acusação de roubo não é verdadeira,
em momento algum eu roubei, eu não estive nesse estabelecimento junto com o réu Anderson, eu só levei ele na casa da tia dele
[...] nós estávamos na casa do primo dele aí o primo dele pediu pra eu levar o Anderson lá na casa da tia dele, eu dei uma carona pro Anderson de moto, só estava eu e o Anderson,
que eu me lembro a gente não passou na
frente desse posto de gasolina porque a gente passou perto da rodoviária mas que eu me lembro não passamos por
este
posto, eu nem sei qual posto que é
, o
Araés
eu conheço ali que é perto da rodoviária porque eu estudava lá perto no colégio Médici, que eu me lembro não passei lá na frente do posto não,
eu fui ali perto da rodoviária porque a tia dele mora ali, eu não parei a moto próximo ao posto em momento algum, a única hora que eu parei a moto foi na casa da tia dele e quando eu
tava
vindo embora que os policiais pegou nós, eu não sei porque eu
to
sendo acusado desse crime, eu não pratiquei nenhum roubo anteriormente, eu nunca fui preso e não tenho nenhuma passagem, o meu nome é limpo, eu tenho vinte e três anos
[...] o Anderson em nenhum momento falou de fazer assalto e mesmo se falasse eu também não ia, eu trabalho com meu pai na Usina, no momento eu
tô
trabalhando de catador na Usina com meu pai, eu trabalho na usina do lixão de Cuiabá [...] a moto era minha [...] o dia que a polícia prendeu
a gente nesse dia por conta da questão do trânsito eu fugi da viatura porque eu não tinha habilitação

[
...
]
a moto que a
polícia
prendeu ainda está presa porque ela
está
atrasada,
a cor da moto é prata
, eu conheci o Anderson no Jardim Vitória, eu não sei o nome da tia do Anderson porque só tinha gurizada lá
[...]
.
(
Luiz Henrique Arruda
Ponoceno

– em juízo -
relatório de mídias acostado no
ID 96272459 – p. 1/2)

Negritamos

O policial militar André

Luis
Carreira Mendes
, por sua vez,

afirmou
em juízo q
ue flagrou os sentenciados

cometendo delito de
trânsito,
uma vez que Luiz Henrique estava conduzindo a motocicleta em alta velocidade, sem habilitação e sem documento, enquanto Anderson
Rosa
estava na garupa
;
mas após o registro da referida ocorrência, a autoridade policial
os
liberou.
A referida testemunha a
sseverou

também que

prendeu
Anderson
Rosa
quando este já se encontrava na sua residência,
horas após o roubo
ocorrido no posto
,
uma vez que o identificou como executor do citado delito patrimonial,
por meio de imagens de vídeo da câmera de segurança do
citado
estabelecimento comercial
.
Ainda segundo o
mencionado
agente p
úblico, o assaltante registrado
nas imagens estava trajando roupas semelhantes àquelas que Anderson
Rosa
estava vestindo
no momento da abordagem do delito de trânsito
e que consta das descrições fornecidas pelos funcionários da empresa-vítima
.

Todavia, do exame da prova oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
existem
contradições insuperáveis
nas
declarações do
PM
André
Luis
, bem como
em relação

a
os depoimentos de Mayra e de
Janceris
, funcionários do
Posto Ren
a
scença
, eis que
o
dito
policial militar sequer se recordou
qual foi a descrição feita dos assaltantes
pelo frentista e pela caixa
ou de quem recebeu as imagens da câmera de segurança –
prova, essa, que não
foi juntada pela acusação
, apesar de mencionada na denúncia e na qual se apoiou o
integrante da Polícia Militar
–,
tornando duvidosa a forma de reconhecimento de Anderson
Rosa
como possível executor da
empreitada criminosa
e de Luiz Henrique como condutor da motocicleta que
o
aguardava no escuro
.

A propósito,
veja-se esta parte das
declarações
que o PM

André
Luis

prestou

na
segunda fase da persecução penal:

[...] Eu me recordo dessa ocorrência sim, no dia a gente estava em rondas pelo interior do Bairro Santa Helena quando em determinado momento a gente viu uma motocicleta com esses dois indivíduos passando em alta velocidade em um cruzamento no interior do bairro, achamos estranho essa situação e decidimos abordar
[
...
]
ali quando chegou na Jules Rimet a gente conseguiu fazer a abordagem deles,
até então a gente não sabia que tinha acontecido algum fato criminoso anterior né no caso o roubo
e a gente acabou conduzindo pelas circunstâncias que a gente tinha até então né pelo crime de trânsito, direção perigosa, o condutor também não tinha habilitação e o garupa que era o Anderson ele
tava
com a tornozeleira,
eu não lembro mais ou menos o horário
e a gente conduziu os dois para a delegacia né, fizemos a apresentação da ocorrência para a polícia civil e
terminado o procedimento na delegacia a gente voltou em rondas até que precisamos ir para o posto abastecer, quando a gente chegou lá no posto no bairro
Ara
é
s
, posto
Idaza
o frentista nos comunicou que tinham roubado deles um tempo anterior da gente chegar lá
e aí a gente levantou informações e
eles falaram que tinha um vídeo do roubo e aí quando eles mostraram o vídeo a gente prontamente reconheceu a pessoa quem abordara lá a mulher que trabalha na conveniência como sendo o Anderson
que estava inclusive com boné, a vestimenta dele era idêntica daquela que no momento a gente abordou ele e aí de imediato a gente deslocou para a delegacia com a esperança com que e lês estivessem lá pra gente fazer um outro boletim de ocorrência apresentando esse fato novo só que quando a gente chegou na delegacia eles já não estavam mais lá, a gente fez contato via CIOSP com o pessoal da
polícia
penal que fica de plantão lá pra gente vê se conseguia a localização desse individuo
tornozelado
e agente conseguiu e constatamos que ele estava em um residência lá no Bairro Jardim Vitória e assim a gente deslocou até o local né,
tava
toda fechada a casa, batemos palma, chamamos e veio um casal, conversamos com o casal e constatamos que seriam os pais do Anderson, comunicamos e certificamos a eles todo o fato ocorrido e eles confirmaram que o
Anderson estava lá e eu cientifiquei eles que a gente precisava fazer a condução dele em flagrante delito em virtude do roubo que tinha acontecido, inclusive eles autorizaram a gente fazer buscas no interior no quarto dele pra
vê
se a gente encontrava o dinheiro ou algo mais em relação ao crime, o que a gente teve êxito em localizar é o boné que evidenciou ainda mais a participação dele confirmou né no caso que era idêntico ao que ele estava no momento do roubo
[
...
]

os detalhes sobre argumentos dele
eu não vou conseguir dizer
mas ele confirmou sim
, a gente ficou de maneira esclarecida sem dúvida nenhuma do envolvimento dele, da participação dele, que ele foi a pessoa que abordou a mulher da conveniência, pelo vídeo, pelas características, pela conversa que a gente teve com a confirmação dele, por ele ter levado no endereço até lá no Novo Paraíso, de maneira inquestionável a participação dele [...]
eu não lembro do Luiz Henrique
mas lembro de fato anterior que me levou até próximo ali do Novo Paraíso então levou a desconfiança daquela região mas ele não apontou a casa,
apontou a região que sempre via ele ou que se encontravam com ele para fazer as voltas deles,
em relação as imagens da câmera que gravou a cena do crime
eu
não me recordo se o frentista m
e mandou por telefone ou se eu filmei a tela na hora que
tava
passando

mas eu mostrei sim as imagens para os pais do Anderson no momento, eu não me recordo quem me passou as imagens mas quem me forneceu foi um funcionário do posto,
eu não me recordo se quem me passou as imagens foi a mulher ou se foi o frentista
mas foi um funcionário do posto que me forneceu essas imagens
, na imagem aparecia dentro da conveniência somente o réu Anderson,
eu não me lembro
de ter visto nessas o Luiz Henrique e nem a imagem da moto no posto
a
espera do Anderson
, na primeira abordagem quem estava pilotando e conduzindo a moto era o Luiz Henrique enquanto estávamos fazendo o acompanhamento, o Luiz Henrique não tinha habilitação,
eu não lembro os argumentos que ele disse da fuga
, a gente pressupôs
que fosse por causa desse motivo da habilitação
[
...
]

eu cumpri o procedimento operacional padrão do comando da PM no sentido de levar o réu Anderson lá no posto ou dentro da delegacia para confirmar se era realmente ele o roubador com o pessoal do posto, no posto houve a confirmação de que eram eles
e de forma ainda afastando dúvidas e ainda a gente tinha as filmagens né, as vestimentas dele era idêntica , o boné que ele usava de forma inquestionável mesmo a participação do Anderson, o Anderson que aborda a funcionária lá,
eu não me recordo
se as imagens mostra a cara do Anderson ou de frente ou de perfil
,
eu não me recordo
se eu entreguei essas imagens para o delegado de polícia
[...] eu não acompanhei a entrega do que foi apreendi do na primeira ocorrência para o Luiz Henrique porque no momento da liberação a gente já tinha terminado o nosso procedimento e a gente nem estava mais lá [...]
esse ínterim desse tempo em que consta no boletim que quando a gente chegou no posto e recebeu a informação de que teria ocorrido um roubo a três horas e meia atrás
eu não posso afirmar
, o roubo foi fato anterior ao momento em que a gente estava no posto abastecendo
eu não me lembro as horas
, quando a gente chegou no posto de gasolina
eu não me lembro quem foi o primeiro a nos abordar para informar sobre o ocorrido
mas foi funcionário do posto,
eu não me recordo qual foi a descrição que os funcionários nos deram
até mesmo porque a gente não se prendeu muito as descrições depois que a gente viu o vídeo , depois que a gente viu o vídeo a vestimenta, a coincidência e da localização porque esse posto
Idaza
pra onde a gente iniciou o acompanhamento deles é muito próximo então
a gente já tinha o vídeo a gente não se prendeu, pode ter passado as descrições mas eu não me recordo agora da descrição que os funcionários me passaram verbalmente, em relação se houve descrição em relação as vestimentas eu acredito que sim porque é uma pergunta que a gente sempre faz nesse tipo de crime é como está vestido, eu acredito que tenham passado a descrição mas
não sei dizer quais descrições que eles tenham passado pra gente
verbalmente,
eu não me recordo quais descrições que os funcionários passaram pra gente
,
eu não me lembro se as imagens foram passadas para mim no momento em que a gente foi abastecer
ou no momento em que eu retornei
ao posto pela segunda vez, eu me lembro do contato da informação do roubo e da obtenção do vídeo e a partir da obtenção do vídeo que a gente ligou uma coisa
a
outra e os dois indivíduos lá
, antes de ir pro endereço do Anderson eu já tive o acesso a essas imagens,
eu não me lembro se quando eu tive acesso a essas imagens estava no próprio posto

ou não
mas foi através de funcionários do posto que a gente obteve essas imagens
,
nessas imagens foi possível identificar que as mesmas pessoas da ocorrência do delito de trânsito eram as mesmas que eu via na imagem, o que eu me recordo hoje é com base nas imagens e com base nas imagens que eu afirmo que era o Anderson que estava cometendo aquele roubo
no dia
, nessas imagens eu não visualizei a tornozeleira eletrônica, o que eu me recordo de
vê
nas imagens é camiseta, boné e o rosto parcialmente, eu não me recordo exatamente de cor do boné, da camiseta pelo o que eu me recordo das imagens, nós fomos guiados até a casa do Anderson pelo monitoramento em que eles passaram a localização então a agente tentou encontrar a casa exata e até então a gente verificou alguns vizinhos na porta e tal e perguntamos se ali morava algum Anderson até que a gente identificou a casa exata né [...] a gente conduziu ele e a partir daí fomos no Novo Paraíso, a partir do ponto que fomos no Novo Paraíso
eu não me lembro se chegamos ir direto ao posto
eu acho que não,
eu acho que fui direto pra delegacia
e pedi para uma outra guarnição ir lá no posto buscar uma das vítimas para prestar depoimento na delegacia,
eu não tenho certeza se eu fui direto pro posto
depois, a minha guarnição estava conduzindo o Anderson nesse momento
[...]
.
(André
Luis
Carreira Mendes – relatório de mídias acostado no
ID 96272459 – p. 1/
2
)
.
Destacamos

E
mbora o
PM

André
Luis

tenha
afirmado
que reconheceu
Anderson
Rosa
a partir das imagens cedidas pelos funcionários da empresa-vítima, o depoimento de Mayra
Marcia de Oliveira
não
confirma

essa
assertória,
uma vez que

esta
,

i
nicialmente
, declarou

que não tinha acesso
à
gravação
e que a
própria
gerência
do posto de combustíveis

tinha
encaminhado as imagens aos policiais
militares
,
para
assevera
r
,
logo em seguida
,
que
foi
ela
quem recebeu as imagens da gerência e
as encaminhou
aos
agentes públicos
.
Ma
y
ra Marcia

disse
também que
estava nervosa no momento da abordagem feita pelo assaltante e
por isso
não prestou atenção na sua fisionomia,
porém afirmou que era um homem moreno/negro
e
nquanto
Anderson
Rosa
possui a
pele branca
.

Eis alguns trechos das
incongruentes
das
declarações

que

Mayra Marcia de Oliveira
prestou em juízo
:

[..
.
]
eu estava na conveniência, ele chegou lá falou que era um assalto, pegou o dinheiro e saiu mas não me apontou arma nenhuma também, pegou o dinheiro e saiu correndo,
eu não vi quem
tava
com ele
, não vi quem
tava
com ele porque ele
tava
sozinho, é ele tipo simulou que estava armado né, eu não enxerguei nenhuma arma e nenhuma faca
[
...
]
o dinheiro do caixa da conveniência que eu tive que entregar pra ele era uns duzentos e pouco que era o que tinha né porque eu tinha pego o meu caixa a pouco tempo, o valor que ele roubou foi duzentos e vinte e quatro reais, ele roubou duzentos e vinte e quatro reais que era do caixa da conveniência, ele exigiu dinheiro e celular mas eu entreguei só o dinheiro, ele queria o celular mas eu não entreguei, quando ele exigiu o celular eu falei que o celular eu não ia entregar aí ele foi embora e levou o dinheiro,
o que entrou na conveniência e me abordou eu creio que é o moreno
é que foi tão rápido,
a gente fica nervosa e não fica prestando atenção porque eu não olhei no olho dele direito
[
...
]
quando eu digo moreno é o rapaz negro
eu creio que é
o de microfone que é o Anderson [
...
]
eu não sei como que ele fugiu porque eu fico dentro da conveniência, eu não fico lá fora, meus amigos de trabalho do posto me falaram que ele fugiu em uma moto mas foi rápido assim e não deu pra ver nada, não deu pra ver qual moto que era, eu creio que tinha uma outra pessoa na moto
esperando o frentista falou que tinha, naquela noite dentro da conveniência e no posto tinha câmeras filmando, foi filmado o assalto que aconteceu comigo, quando os policiais foram abastecer o carro e que foram avisados do assalto eles tiveram acesso a essas imagens do assalto,
quem com
entou da imagem foi o frentista
, mandaram encaminha
r as imagens para o policial né
,
eu não falei com os policiais
, quem falou com os policiais foi o frentista e foi enviada as imagens pra eles,
quem tinha o poder de pegar as imagens e enviar era a gerência, a gerência mandou essas imagens para os policias
[
...
]

eu não lembro como estava a cara do réu quando ele me abordou

mas eu creio que ele estava de cara limpa,

eu acho que na cabeça ele estava de boné
, eu acho que o boné era preto, a parte de cima era camiseta normal na cor preta também, eu não prestei atenção pra ver se ele estava de calça ou bermuda,
quando ele fugiu eu não lembro se ele estava de calça ou bermuda
só o frentista pra falar porque não dá pra mim ver porque fica em cima
[
...
]
quando os policiais chegaram no posto de gasolina que foi narrado o ocorrido já fazia horas do roubo,
o assalto foi sete e meia e os policiais apareceram lá umas nove e meia, dez horas
, o assalto foi sete e meia da noite, eu tenho certeza que foi sete e meia, o horário que os policiais chegaram lá pra abastecer era umas dez horas se não me engano demorou mesmo já não tinha mais quase movimento nesse horário, entre sete e meia e dez horas da noite a gente não tinha ligado pra pol
í
cia [...]
eu particularmente não falei com os policiais que chegaram no posto
,
quem falou com os policiais foi o frentista eu não falei nada, o frentista é o
Janceris
Valdir
, o frentista viu a pessoa que entrou e assaltou porque ele passou pelo frentista também pra pegar o dinheiro dele né,
eu não dei descrição nenhuma para o frentista da pessoa que assaltou
porque ele viu então não precisei dizer nada [...] quando os policiais chegaram lá no posto de gasolina
não foi enviado imagem nenhuma, a gente nem pra polícia tinha ligado
,
o gerente mandou a imagem pra mim
pra saber se foi assaltado mesmo porque senão desconta de mim entendeu,
eu que enviei as imagens para os policiais, eu mandei as imagens para os policiais na mesma hora e no mesmo dia
, nessa imagem vê o momento em que ele chega pra me abordar e pegar o dinheiro, a imagem é de cima,
eu vou ser sincera a imagem não é nítida
, olhando essa imagem dá de ver a cor da camisa,
na imagem não dá pra ver se
tava
de short ou de calça porque o caixa tampa, na imagem não dá pra ver o rosto porque igual eu
tô
te falando ela não é nítida
então não dá pra ver o rosto perfeito, a imagem
vê
a cor de roupa, vê tudo mas
não dá pra ver essa cor de rosto né
, não tem como ver cor,
a câmera não é boa
[...]
.
(
Mayra Marcia de Oliveira
-
em juízo -

relatório de mídias acostado no
ID 96272459 – p. 1/
2
)
.

Destacamos

Janceris
Valdir Canedo
, frentista do
Posto Renascença
, narrou em juízo que havia acabado de receber o pagamento em dinheiro de um cliente e
o
entregaria para
a
colega Mayra
Marcia
que trabalhava no caixa da loja de conveniência, no entanto foi surpreendido pelo assaltante de
cor de pele branca
– reconhecendo Anderson
Rosa
durante a audiência realizada pelo sistema de aplicativo TEAMS –
,
que fugiu com o dinheiro do caixa, na garupa da motocicleta pilotada por Luiz Henrique que o aguardava,
este
também reconhecido
Janceris
Valdir
naquela oportunidade, embora a motocicleta estivesse no escuro.

Como visto, os depoimentos das testemunhas acima nominadas
não são capazes de
comprovar
que
o Anderson

Rosa
foi, de fato, o executor do roubo circunstanciado em questão
, tampouco que Luiz Henrique
era a pessoa que conduzia a
motocicleta

de cor
escura
, ou seja, tem-se que
o policial militar
André
Luis

e o Ministério Público presumiram
que os sentenciados
atuaram em coautoria n
o crime patrimonial por ter
em
sido flagrado
s
trafegando de motocicleta
juntos naquela data, porém horas depois do suposto cometimento do primeiro delito
.

Como é de trivial sabença, os crimes patrimoniais, em regra, são cometidos na clandestinidade, razão pela qual a palavra da vítima tem valor probatório relevante. Ocorre que, no caso em apreciação
, das declarações prestadas pelos funcionários da empresa-vítima,
analisadas
em conjunto com o depoimento do policial militar
André
Luis
,
não se infere a certeza necessária para embasar um édito condenatório acerca da
execução do delito por Anderson
Rosa
e da participação de Luiz Henrique
, tal como entendeu o sentenciante
.
Ness
e

contexto
, conquanto não seja possível
dizer
com absoluta certeza que o
s sentenciados
não estivesse
m
envolvido
s
no delito em comento, também há muitas dúvidas acerca da versão
sustentada
pelo Ministério Público em sentido contrário, que não foi corroborada,
como dito acima,
por
elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não sendo, portanto, suficiente para alicerçar um decreto condenatório, tal como reza o art. 155 do Código de Processo Penal.

Guilherme de Souza Nucci, doutrinando sobre o assunto deixa esclarecido que:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).
Destacamos

Assim, é imperioso registrar que meros indícios, por mais consistentes que pareçam, não
são suficientes para ensejar uma
condenação
criminal
, resultando, inevitavelmente, na absolvição
de Anderson
Rosa
e de Luiz Henrique
, em respeito ao aforismo
in dubio pro reo
, eis que,
como se sabe,
no processo penal a dúvida deve sempre militar em favor do
s

agente
s
, salvo nas hipóteses de decisão de pronúncia, pois, nos demais casos, somente a certeza e a verdade real autorizam um veredicto condenatório, daí a razão de tal preceito determinar que as provas sejam claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos, que demonstrem indubitavelmente a materialidade e a autoria delitiva.

A
propósito,
em relação ao assunto, esta é a posição desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – VÍTIMA QUE AFIRMA QUE O AGENTE USAVA ROUBA BRANCA E MÁSCARA BRANCA, AO PASSO QUE O APELADO FOI PRESO EM FLAGRANTE COM CAMISETA PRETA E SEM MÁSCARA – AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO PESSOAL - INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese o apelado tenha sido flagrado na posse de um dos objetos roubados logo após o cometimento do crime, a vítima é categórica ao afirmar que o autor do delito utilizava roupas brancas e máscara branca, ao passo que o apelado foi encontrado trajando uma camisa preta.
Somado a isso, não se verifica a realização de conhecimento pessoal por parte da vítima e das possíveis testemunhas oculares.
Assim, não tendo sido a autoria comprovada de maneira indene de dúvidas, verifica-se a ausência de prova inequívoca da autoria do delito, e, consequentemente, a absolvição do réu é medida que se impõe, devendo ser prestigiado o brocardo jurídico in dubio pro reo, pois, diante de dúvidas razoáveis, fragilizando um possível decreto condenatório, melhor atende aos interesses da Justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente.

Apelo acusatório não provido, mantendo a sentença absolutória, por insuficiência de provas, na forma do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

(TJMT - N.U 1001443-28.2020.8.11.0020, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021,
Publicado
no DJE 30/07/2021)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA OBJETIVANDO A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PROCEDÊNCIA – RELATO DO ACUSADO VEROSSIMILHANTE – TESTEMUNHAS DE DEFESA QUE APONTAM COINCIDÊNCIA ENTRE O HORÁRIO DO ROUBO E A ESCALA DE TRABALHO DO RÉU – DECLARAÇÃO DAS OFENDIDAS E RECONHECIMENTO INSUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO –
INEXISTÊNCIA DE PROVA PARA ALÉM DE DÚVIDA RAZOÁVEL – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É imperiosa a absolvição do acusado quando as provas produzidas não satisfazem minimamente o standard probatório necessário à condenação, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

(TJMT - N.U 0008880-46.2006.8.11.0015, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando De Almeida
Perri
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2021,
Publicado
no DJE 02/06/2021)
Destacamos

É imprescindível destacar,
ainda sobre essa temática,
que um dos aspectos da regra principiológica da não culpabilidade diz respeito exatamente à insuficiência de prova para a condenação, em razão do que o juízo deve prolatar sentença absolvendo o
agente
, tendo em vista que no processo penal de um Estado Democrático de Direito tem-se consagrado o aforismo
in dubio pro reo
,
caracterizado diante da falta de clareza quanto à ocorrência ou não de determinado crime.

Por derradeiro, impõe-se registrar que com a absolvição dos sentenciados, fica prejudicado o
s
pedido
s
deduzido
s

no recurso do
Ministério Público que
objetiva
va o aumento
das penas aplicadas aos
dois
, bem como
o agravamento do regime prisional
estabelecido a
Luiz Henrique para o inicial fechado
.

Posto isso, em dissonância do parecer da cúpula ministerial,
dou provimento
ao recurso interposto por

Anderson Rosa Ribeiro
e

Luiz Henrique Arruda
Ponoceno
para, com fulcro no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal, absolvê-lo
s
do crime de roubo circunstanciado (art. 157, § 2º, II, do Código Penal)
, declarando
, por outro lado,
prejudicado
s
os
pedidos deduzidos
no
recurso do

Ministério Público
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2022